Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708625-18.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE LINDALVA GONÇAVES REIS REPRESENTANTE LEGAL: SANDOR BÁLSAMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. ELETRO HIPERTERMIA MODULADA (EHM). INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA REGISTRO ANVISA. ANUÊNCIA ADMINISTRATIVA EXCEPCIONAL. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. MULTA COERCITIVA. EXCLUSÃO/REDUÇÃO. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela de urgência, condenar a parte requerida no custeio dos procedimentos indicados à parte autora até a data do óbito. 2. Embora o juiz a quo tenha determinado o desbloqueio dos valores constritos a título de astreintes, não alterou a natureza da verba, que permanece tendo como destinatária a parte autora, uma vez que confirmada a decisão liminar que estabeleceu a verba coercitiva e patente descumprimento da decisão pela parte ré. Assim, falece o interesse recursal à parte autora quanto a manutenção do valor da multa, pois não há prejuízo constatado; bem como à ré, competindo ao espólio da autora eventuais resíduos financeiros junto à clínica prestadora de serviços. 3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 4. A autorização excepcional emitida pela ANVISA para a utilização da terapia não registrada é medida que evidencia a segurança sanitária do fármaco almejado, porquanto pressupõe o estudo sobre a sua segurança e eficácia, excluindo a tipicidade das condutas previstas na Lei n. 9.656/98 e no art. 66 da Lei n. 6.360/76. Assim, afastado o risco sanitário, em virtude da autorização concedida pela ANVISA, não há se falar em aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do Tema n. 990 do STJ. 5. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Na hipótese, a desmedida renitência da requerida, aliada a urgência do tratamento vindicado pela autora, diante da gravidade do seu quadro clínico, não autoriza a exclusão ou redução das astreintes fixadas, pois foram estipuladas de forma razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto e com a finalidade de impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar legítimo e vantajoso o descumprimento das decisões judiciais, mormente em casos em que há manifesto o intuito de inadimplência. 7. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), ainda que o valor da causa ou condenação ostentem valor expressivo, é inviável a utilização do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios, devendo ser observados os limites impostos no § 2o do art. 85 do CPC. 8. Recursos parcialmente conhecidos. Desprovido o da ré e parcialmente provido o da parte autora. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 421, 421-A e 884, todos do Código Civil, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser legal a cláusula de exclusão de despesas para tratamentos não previstos no rol taxativo de procedimentos da ANS; c) artigos 10, incisos V e VI, da Lei 9.656/98, 12 e 66, ambos da Lei 6.360/1976, 10, inciso V, da Lei 6.437/1976, pois não pode ser obrigada a pagar medicamentos sem registro na ANVISA; d) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados pelo princípio da equidade, sob pena de serem fixados em quantia vultosa; e) artigo 537 do CPC, pois as astreintes foram fixadas em valor desproporcional e deve ser reduzida. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto à indicada afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 421, 421-A e 884, todos do Código Civil, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pleito de majoração de honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015